Tribunal: STF
Processo: HC 82953
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. PRERROGATIVAS DE
MILITARES. LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO PARCIAL DE HABEAS
 CORPUS PELO STM. QUESTÃO DE ORDEM.
Concedida parcialmente ordem de
 habeas corpus pelo Superior Tribunal Militar para assegurar o
exercício de prerrogativa assegurada pelo Estatuto dos Militares,
não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar alegação de outra
irregularidade decorrente do cumprimento da decisão daquele Tribunal
 Superior, sob pena de supressão de instância.
Habeas corpus não
conhecido. Determinada a remessa ao STM para proceder como entender
de direito.